Tribunal: TJDFT
Processo: 0716551-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716551-44.2020.8.07.0001 RECORRENTE: REAL PARK ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA - ME RECORRIDO: CONDOMÍNIO LINEA VITTA CENTRO CLÍNICO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. LOCAÇÃO COMERCIAL. INADIMPLEMENTO MANIFESTO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. TERMO INICIAL DA RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA CONTRATUAL RESOLUTIVA EXPRESSA. SENTENÇA MANTIDA. 1. No contrato de locação de imóveis urbanos, dentre as obrigações do locatário, inclui-se o pagamento pontual dos aluguéis e demais encargos locatícios. A falta de pagamento do aluguel e demais encargos caracteriza hipótese de desfazimento do contrato de locação, conforme o art. 9o, inc. III, da Lei n. 8.245/1991. 2. No caso dos autos, resta latente que houve descumprimento contratual, não apenas quando do não repasse dos valores acordados, mas diante da ausência de prestação de contas pelo apelante que viabilizasse o aferimento dos valores devidos pelo apelado, sendo certo que não houve a purgação da mora hábil a evitar a resolução contratual. 3. A Lei no 8.245/91, que rege a espécie contratual em apreço, traz previsão de que o não cumprimento da obrigação de pagamento dos encargos locatícios, ainda que único, qualifica a mora, possibilitando a rescisão contratual, uma vez que cuida-se de obrigação periódica e diferida, independentemente do prazo de locação decorrido. 4.1 Inaplicável, portanto, a teoria de adimplemento substancial da obrigação. Frise-se, que eventual aplicação da referida teoria aos contratos de cunho locatício desvirtuaria o próprio cerne da avença, qual seja, a retribuição mensal e sucessiva pela utilização do bem locado. 4. Havendo cláusula resolutiva expressa no pacto firmado pelas partes, o inadimplemento impõe a rescisão imediata do contrato em análise, operando-se, assim, de pleno direito. 5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o, parágrafo único, alínea “a”, 2o e 62, inciso II, da Lei 8.245/1991, 113, 421, 422 e 425, todos do Código Civil, 10, 493, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que os autos não cuidam de contrato de locação, mas de uma sociedade/parceria voltada à exploração de atividade econômica. Salienta, ainda, que não lhe foi oportunizada a purgação da mora, que não lhe foi dada a oportunidade de manifestação acerca da aplicação da lei do inquilinato, bem como que restou configurada a impossibilidade de extinção do contrato, constatado o adimplemento substancial, e o cômputo equivocado da data da rescisão do acordo firmado entre as partes; b) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; Por fim, pugna pela concessão de feito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 1o, parágrafo único, alínea “a”, 2o e 62, inciso II, da Lei 8.245/1991, 113, 421, 422 e 425, todos do Código Civil, 10, 493, ambos do Código de Processo Civil. A respeito, vislumbro que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame das cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o insurgente quanto à salientada contrariedade ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil. Com efeito, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15” (AgInt no AREsp 1525445/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). No mesmo sentido AgInt nos EDcl no AREsp 1771148/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 6/4/2021). Outrossim, em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019, a decisão monocrática proferida no AREsp 1643224/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/3/2020, e a decisão monocrática proferida no TP 3290/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/3/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005